Tribunal: CARF
Processo: 10880.954408/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954408/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.281 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ
apurados em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido
compensados ou restituídos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 47 a 50) interposto contra o Acórdão no 16-
29.857, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo/SP (fls. 59 a 62), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954408/2008-54
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.281 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954408/2008-54

Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ
apurados em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido
compensados ou restituídos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
"(...)
Trata-se de manifestação de inconformidade em face da NÃO homologação
das compensações solicitadas no presente processo.
O indeferimento do direito creditório pleiteado de R$ 64.523,80, veiculado na
DCOMP em testilha (saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003),
decorreu das seguintes verificações efetuadas pela DIORT / DERAT / SP:
• As parcelas constituintes da composição de direito creditório não foram
suficientes para gerar saldo negativo Inconformado com a decisão da
Autoridade Administrativa, da qual tomou ciência em 02/12/2008 (fls. 09), a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 20/23), em
23/12/2008, alegando que:
• A DIPJ comprova todas as parcelas de seu saldo negativo, tendo, inclusive, o
Despacho Decisório reconhecido os montantes informados;
• As intimações não são claras em relação As inconsistências detectadas pela
Fiscalização;
• A autoridade fiscal não levou em consideração a PER/DCOMP retificadora
(n° 10124.97509.211107.1.7.02-9243) apresentada em 21/11/2007, a qual sana
todas as irregularidades apontadas nas intimações fiscais;
• Pede o deferimento de seu pedido.
(...)"

Inconformada com a decisão de primeiro grau que rejeitou suas pretensões, a ora
Recorrente apresentou o recurso sob análise defendendo a regularidade da compensação
pretendida e trazendo documentos a fim de comprovar a origem do crédito.
É o relatório.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.281 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954408/2008-54

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata-se de PER/DCOMP apresentado pela Recorrente buscando a compensação
de débitos próprios com saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2003.
Não tendo seu direito creditório reconhecido, a compensação não foi homologada.
A decisão de piso consignou que não fora comprovada por documentação hábil e idônea as
parcelas que compuseram o saldo negativo.
Pois bem, nesta instância a Contribuinte traz o seguinte:
“(...)
15. A RECORRENTE teve R$ 50.096,85 de Imposto de Renda Retido na
Fonte, conforme comprova o Informe de Rendimentos do Banco Itaú, anexo (Doc.
2), assim demonstrado:

16. Foram recolhidos R$ 79.814,94 por meio de Documentos de Arrecadação de
Receitas Federais (DARFs) conforme anexos (Docs. 3, 4, 5 e 6), demonstrado:

17. Finalmente, a RECORRENTE compensou estimativas com saldo de períodos
anteriores, conforme demonstram as PERDCOMPs anexas (Docs. 7, 8, 9 e 10), assim
demonstradas:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.281 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954408/2008-54

18. Assim, somadas as parcelas retidas na fonte (R$ 50.096,85), mais as
parcelas recolhidas (R$ 79.814,94) e mais as parcelas compensadas (R$ 199.160,12), a
RECORRENTE comprova o crédito total de R$ 329.071,91, suficientes para quitar o
IRPJ devido de R$ 264.548,11 (Doc. 1) e apurar o saldo negativo de R$ 64.523,80,
devidamente compensado no PERDCOMP n.° 17411.18364.271206.1.7.02-7825.
(...)”
Todos os documentos citados pela Recorrente encontram-se nas fls. 76 a 113 dos
autos.
Ocorre que tais documentos não são suficientes para a comprovação do crédito
pleiteado. Note-se que a recorrente apresenta apenas guia DARF e declarações próprias, não
apresentando qualquer escrituração contábil que os corroborem.
Desta forma, não há como se aferir a consistência dos documentos e valores
apresentados.
Considerando que a decisão de piso já havia consignado a necessidade de produzir
tal documentação, é de se reputar que a Recorrente não se desincumbiu do seu dever probatório.
Razão pela nego seu pleito.
Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, mantendo in totum a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.281 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954408/2008-54

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital